Tribunal: STF
Processo: ARE 1578628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. EXTINÇÃO DO DNER. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES PARA O DNIT. CRIAÇÃO DE PLANO ESPECIAL DE CARGOS. LEI Nº 11.171/05. EXTENSÃO DE VANTAGENS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DNER. LEI Nº 11.171/2005. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. SERVIDOR BENEFICIADO COM A EXECUÇÃO DA LIDE COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO INDIVIDUAL. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada em 2017, através da qual espólio de falecida servidora pública aposentada do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) objetiva sua equiparação remuneratória com os servidores ativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e o consequente pagamento retroativo das vantagens instituídas pela Lei nº 11.171/05.



    2. Comprovado nos autos que a falecida servidora foi uma das beneficiárias da ação coletiva nº 0006542-44.2006.4.01.3400, sentenciada em abril de 2007 e transitada em julgado em março de 2008, cujo objeto era idêntico à pretensão formulada nestes autos. Por força da sentença prolatada na ação coletiva, a servidora obteve o reenquadramento pretendido em julho de 2011, efetivamente favorecendo-se do título judicial coletivo, o que evidencia o seu interesse em prosseguir naquele feito.



    3. Havendo decisão definitiva proferida na ação coletiva e tendo a parte autora dela se beneficiado, tendo se submetido aos seus efeitos através de execução individual da decisão que lhe foi favorável, a posterior propositura de ação de conhecimento com o mesmo objeto configura violação à coisa julgada, o que enseja a extinção do processo nos moldes do art. 485, V, do CPC/15.



    4. Eventuais diferenças e valores remanescentes devidos à servidora a título de atrasados, em razão de seu enquadramento funcional determinado na ação coletiva e ainda não pagos, devem ser perseguidos por meio de execução individual a ser proposta no mesmo Juízo no qual foi proferida a sentença coletiva condenatória, por força da regra geral contida no art. 516, II, do CPC/15 (antigo art. 575 do CPC/73). Precedentes.



    5. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente